Tribunal: TJBA
Processo: 8052163-65.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052163-65.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDVALDO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR

Advogado(s)
:
KENOEL VIANA CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. REINTEGRAÇÃO JUDICIAL COM EFEITO “EX TUNC”. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ART. 126, V, §5º, DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. CURSO DE FORMAÇÃO CONCLUÍDO. ATUAÇÃO JUDICIAL LIMITADA À GARANTIA DA COISA JULGADA E LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

A decisão judicial que determina a reintegração de servidor público com efeito “ex tunc” restabelece todos os direitos funcionais, inclusive a contagem de tempo para fins de promoção.

O art. 126, V, §5º, da Lei Estadual nº 7.990/2001 autoriza a promoção por ressarcimento de preterição em casos de reconhecimento judicial do direito à progressão funcional.

Comprovado o cumprimento dos requisitos técnicos (Curso de Formação de Sargentos), não subsiste impedimento legal à promoção retroativa.

A atuação do Judiciário não substitui a Administração, limitando-se a garantir a efetividade de decisão judicial transitada em julgado, conforme os princípios da legalidade e segurança jurídica.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8052163-65.2021.8.05.0001,
em que figuram, como Embargante,
ESTADO DA BAHIA
, e, como Embargado
, EDVALDO MOURA DE OLIVEIRA JUNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora